Tribunal: TJPA
Processo: 0001139-80.2015.8.14.0006
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2020-10-13

Ementa:
APELAÇÃO PENAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MARCO INTERRUPTIVO. PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA EM CARTÓRIO. ART. 117, IV, DO CÓDIGO PENAL. TERMO DE RECEBIMENTO PELO ESCRIVÃO. INEXISTÊNCIA. CONSIDERAÇÃO DO PRIMEIRO ATO SUBSEQUENTE COMO DATA DA PUBLICAÇÃO. PRESCRIÇÃO NÃO CONSUMADA ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PUBLICIDADE DA SENTENÇA. 1. Sabe-se que interrupção da prescrição ocorre na data em que a sentença condenatória é entregue ao escrivão, e não quando a acusação ou a defesa dela tomam ciência, ou mesmo na data de publicação no órgão oficial. 2. Contudo, na omissão da lavratura do termo de recebimento pelo escrivão, previsto no art. 389 do Código de Processo Penal, a sentença deve ser considerada publicada na data da prática do ato subsequente que, de maneira inequívoca, demonstre a publicidade do decreto condenatório.3. E, no caso, o primeiro ato que demonstrou, de maneira inequívoca, a publicidade da sentença, foi o ciente que o Ministério Público nela apôs, no dia 18/06/2019, às fls. 38, devendo esta data, portanto, ser considerada como sendo a efetiva publicação.4. Portanto, verifica-se que a prescrição efetiva-se no prazo de 03 (três) anos, conforme art. 109, inciso VI do Código Penal, pela pena in concreto, já que ?VI - em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano. Nota-se que não transcorreu um período superior a 03 (três) anos entre as causas interruptivas relativas à data do recebimento da denúncia, 22/09/2016, às fls. 06, conforme art. 117, inciso I, do CP, e a data da publicação da sentença condenatória recorrível, excepcionalmente considerada em 18/06/2019, às fls. 38, ciência do Ministério Público, conforme supra analisado. Sendo assim, diante da pena in concreto, não se pode reconhecer a extinção da punibilidade nos moldes pleiteado. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. FIXAÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL NA SEGUNDA FASE. IMPOSSIBILIDADE. REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA QUE O PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL RECONHECEU NO JULGAMENTO DO RE 597.270-QO-RG/RS. ENUNCIADO DA SÚMULA N.º 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. - Inviável é a redução da pena diante do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea pois a pena-base foi fixada no mínimo legal, o que impede a redução da reprimenda aquém desse patamar, a teor do enunciado n.º 231 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e reafirmação dessa orientação através da repercussão geral da matéria em julgamento que teve como Relator Cezar Peluso (RE 597.270-GO-RG/RS).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

ACÓRDÃO Nº ___________________

APELAÇÃO PENAL Nº 0001139-80.2015.8.14.0006
1ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ANANINDEUA/PA - 4ª VARA PENAL
APELANTE: EDUARDO VIANA DOS SANTOS (DEFENSOR PÚBLICO: DR. RODRIGO VICENTE MAIA MENDES)
APELADO: A JUSTIÇA PUBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES

RELATORA: DESª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
APELAÇÃO PENAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MARCO INTERRUPTIVO. PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA EM CARTÓRIO. ART. 117, IV, DO CÓDIGO PENAL. TERMO DE RECEBIMENTO PELO ESCRIVÃO. INEXISTÊNCIA. CONSIDERAÇÃO DO PRIMEIRO ATO SUBSEQUENTE COMO DATA DA PUBLICAÇÃO. PRESCRIÇÃO NÃO CONSUMADA ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PUBLICIDADE DA SENTENÇA
.
1. Sabe-se que interrupção da prescrição ocorre na data em que a sentença condenatória é entregue ao escrivão, e não quando a acusação ou a defesa dela tomam ciência, ou mesmo na data de publicação no órgão oficial.
2. Contudo, na omissão da lavratura do termo de recebimento pelo escrivão, previsto no art. 389 do Código de Processo Penal, a sentença deve ser considerada publicada na data da prática do ato subsequente que, de maneira inequívoca, demonstre a publicidade do decreto condenatório.
3. E, no caso, o primeiro ato que demonstrou, de maneira inequívoca, a publicidade da sentença, foi o ciente que o Ministério Público nela apôs, no dia 18/06/2019, às fls. 38, devendo esta data, portanto, ser considerada como sendo a efetiva publicação.
4. Portanto, verifica-se que a prescrição efetiva-se no prazo de 03 (três) anos, conforme art. 109, inciso VI do Código Penal, pela pena in concreto, já que ¿VI - em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano. Nota-se que não transcorreu um período superior a 03 (três) anos entre as causas interruptivas relativas à data do recebimento da denúncia, 22/09/2016, às fls. 06, conforme art. 117, inciso I, do CP, e a data da publicação da sentença condenatória recorrível, excepcionalmente considerada em 18/06/2019, às fls. 38, ciência do Ministério Público, conforme supra analisado. Sendo assim, diante da pena in concreto, não se pode reconhecer a extinção da punibilidade nos moldes pleiteado.
DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. FIXAÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL NA SEGUNDA FASE. IMPOSSIBILIDADE. REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA QUE O PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL RECONHECEU NO JULGAMENTO DO RE 597.270-QO-RG/RS. ENUNCIADO DA SÚMULA N.º 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
- Inviável é a redução da pena diante do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea pois a pena-base foi fixada no mínimo legal, o que impede a redução da reprimenda aquém desse patamar, a teor do enunciado n.º 231 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e reafirmação dessa orientação através da repercussão geral da matéria em julgamento que teve como Relator Cezar Peluso (RE 597.270-GO-RG/RS).
ACORDAM
, os Exmos. Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, na 09ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, realizada no período de 28 de Setembro a 05 de outubro de 2020, à unanimidade de votos, conhecer o pedido de desaforamento e julgá-lo improcedente, nos termos do voto da Relatora.
Belém/ PA, 05 de Outubro de 2020.
Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO - Relatora

APELAÇÃO PENAL Nº 0001139-80.2015.8.14.0006
1ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ANANINDEUA/PA - 4ª VARA PENAL
APELANTE: EDUARDO VIANA DOS SANTOS (DEFENSOR PÚBLICO: DR. RODRIGO VICENTE MAIA MENDES)
APELADO: A JUSTIÇA PUBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES

RELATORA: DESª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Penal
interposta por
EDUARDO VIANA DOS SANTOS,
às fls.
42,
por intermédio de Defensor Público, impugnando a decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal de Ananindeua/PA,
às fls. 43/38, que o condenou pela prática do crime previsto no
Art. 129, §9º, do Código Penal, c/c Art. 7º, I, da Lei 11.340/2006
, a pena de
03 (três) meses de
detenção
,
fixado o regime inicial aberto.

Consta na Denúncia,
que no dia 07/12/2014, por volta das 22h30min, na Rua Dona Ana, Apartamento 101, Condomínio Nazaré de Belém, município de Ananindeua/PA, a vítima Marilú Pena dos Santos estava em sua residência, quando o Apelante se aproximou e puxou seus cabelos, passando a golpeá-la com socos no rosto, simultaneamente acusando-a de estar conversando com outros homens através do aplicativo
¿Facebook.

Extrai-se ainda que, em seguida, a vítima ainda tentou se explicar afirmando que estaria conversando

com seu filho, contudo, o réu a xingou de ¿puta¿, ¿vagabunda¿ e ¿safada¿, arremessando uma cadeira de metal em direção a ela.

Por fim, consta que as agressões apenas cessaram

com a chegada de um vizinho, que ingressou no imóvel após ouvir os pedidos de socorro da vítima.

Em suas
razões recursais
, às fls. 45/47, requer a Defesa que seja declarada a extinção da punibilidade em razão da prescrição, com fulcro no art. 109, III, art. 110, § I
o
e art. 117, I e IV, todos do Código Penal c/c art. 389, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, pugnou pelo afastamento da Súmula n°. 231 do STJ, a fim de que a pena seja fixada abaixo do mínimo legal, sob o argumento de que o magistrado incidiu em
error in judicando
ao deixar de aplicar a atenuante da confissão espontânea.

Em contrarrazões, fls. 48/52 o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, para que seja mantida,
in totum,
a decisão impugnada.

Por fim, o Procurador de Justiça, Dr. Marco Antonio Ferreira das Neves
,
às fls. 57/66, pronunciou também pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso.

Sem revisão.
VOTO

Presentes os pressupostos processuais subjetivos e objetivos, conheço dos presentes recursos interpostos pela
Defesa.

Consoante relatado, em suas razões recursais às fls. 45/47, requer a Defesa que seja declarada a extinção da punibilidade em razão da prescrição, com fulcro no art. 109, III, art. 110, § 1º e art. 117, I e IV, todos do Código Penal c/c art. 389, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, pugnou pelo afastamento da Súmula n°. 231 do STJ, a fim de que a pena seja fixada abaixo do mínimo legal, sob o argumento de que o magistrado incidiu em error in judicando ao deixar de aplicar a atenuante da confissão espontânea.

DA PRESCRIÇÃO

Pela análise dos autos
, verifica-se que o pleito de declaração da extinção da punibilidade em virtude da prescrição retroativa, que é matéria de ordem pública, podendo ser analisada a qualquer tempo e grau de jurisdição, não encontra respaldo nos autos. Vejamos:

O apelante
EDUARDO VIANA DOS SANTOS
foi processado, julgado e condenado pela prática do crime previsto no
art. 129, §9°, do CPB,
à pena de
03 (três) meses de detenção,
a ser cumprida em regime inicial
aberto.

Com efeito, a pena privativa de liberdade, de
03 (três) meses de reclusão,
não se encontra mais sujeita a acréscimo, em virtude do trânsito em julgado para a acusação, e que tem o seu
quantum
usado como parâmetro para a aferição do prazo prescricional na modalidade retroativa, consoante leciona art. 110, §1º do Código Penal.

Vale ressalvar que, apesar da Defesa tentar indicar que a intimação do réu constitui uma causa interruptiva da prescrição, o art. 117, IV do Código Penal Brasileiro, dispõe expressamente sobre as hipóteses que autorizam a interrupção da prescrição, inexistindo qualquer menção à intimação do acusado,
bastando apenas a publicação da sentença

condenatória.

Ou seja, a interrupção da prescrição ocorre, em tese, na data em que a sentença condenatória é entregue ao escrivão e não quando a acusação ou a defesa dela tomam ciência, ou mesmo na data de publicação no órgão oficial.

Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. ART. 598, PARÁGRA ÚNICO. DO CPP. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA ALEGADA VIOLAÇÃO AO DISPOSITIVO LEGAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF.
SENTENÇA. PUBLICIDADE. DIÁRIO OFICIAL. INAPLICÁVEL. ART. 389 DO CPP. ENTREGA AO ESCRIVÃO
. AGRAVO IMPROVIDO. 1. A ausência de demonstração da forma como ocorreu a suposta violação ao art. 598. parágrafo único, do Código de Processo Penal importa em deficiência de fundamentação a atrair a aplicação da Súmula 284/STF. 2. A jurisprudência desta Corte se consolidou no sentido de que "
a publicação da sentença em mão do escrivão se dá com a sua certificação, dotada de fé pública, independentemente de intimação das partes ou de publicação no Diário Oficial, conforme disciplina o art. 389 do Código de Processo Penal"
(EDcl no AgRg no REsp 1456675/PE, Rei. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK QUINTA TURMA, julgado em 13/06/2017, DJe 28/06/2017), não havendo que se falar, assim, que a publicidade do ato judicial se deu com a publicação no Diário Oficial. 3. Agravo improvido. (STJ - AgRg no AREsp: 1195856 RJ 2017/0278713-8, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 18/10/2018, T5 - QUINTA TURMA. Data de Publicação: DJe 26/10/2018)

Contudo, na omissão da lavratura do termo de recebimento pelo escrivão, previsto no art. 389 do Código de Processo Penal, a sentença deve ser considerada publicada na data da prática do ato subsequente que, de maneira inequívoca, demonstre a publicidade do decreto condenatório.

Nesse sentido, jurisprudência colacionada pelo Procurador de Justiça:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. AMEAÇA. EXTINÇÃO DAPUNIBILIDADE.
SENTENÇA. TERMO DE RECEBIMENTO PELO ESCRIVÃO. INEXISTÊNCIA. CONSIDERAÇÃO DO PRIMEIRO ATO SUBSEQUENTE COMO DATA DA PUBLICAÇÃO.
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA CONSUMADA ENTRE ORECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PUBLICIDADE DA SENTENÇA. 1. Esta Corte tem entendimento firmado de que a interrupção da prescrição ocorre na data em que a sentença condenatória é entregue ao escrivão, e não quando a acusação ou a defesa dela tomam ciência, ou mesmo na data de publicação no órgão oficial.
2. Contudo, na omissão da lavratura do termo de recebimento pelo escrivão, previsto no art. 389 do Código de Processo Penal, a sentença deve ser considerada publicada na data da prática do ato subsequente que, de maneira inequívoca, demonstre a publicidade do decreto condenatório. Precedente do Supremo Tribunal Federal. 3. No caso, o primeiro ato que demonstrou, de maneira inequívoca, a publicidade da sentença, foi o ciente que o Ministério Público nela apôs, devendo esta data, portanto, ser considerada como sendo a efetiva publicação.
4. Se imposta ao paciente a pena de 6 meses de detenção por sentença transitada em julgado, em razão de delito praticado antes da vigência da Lei n. 12.234/2010, uma vez transcorridos mais de 2 anos entre a data do recebimento da denúncia e a publicação da sentença, houve a consumação da prescrição da pretensão punitiva. 5. Recurso ordinário provido. (STJ - RHC: 28822 AL 2010/0135575-2, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR. Data de Julgamento: 22/08/2011, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/10/2011)

E, no caso, o primeiro ato que demonstrou, de maneira inequívoca, a publicidade da sentença, foi o ciente que o Ministério Público nela apôs, no dia 18/06/2019, às fls. 38, devendo esta data, portanto, ser considerada como sendo a efetiva publicação.

Nesse sentido é a manifestação do Procurador de Justiça, às fls. 60:
¿
Conforme entendimento dos tribunais superiores, a interrupção da prescrição ocorre na data em que a sentença condenatória é entregue ao escrivão e não quando a acusação ou a defesa dela tomam ciência, ou mesmo na data de publicação no órgão oficial.
Assim, sobre a publicidade deste ato processual no caso dos autos, à falta de lavratura do respectivo termo de publicação da sentença pelo escrivão, o primeiro ato posterior à sentença apto a certificar sua publicidade foi a ciência do Ministério Público, que ocorreu ei
1
18/06/2019 (fl. 38), data que deve ser considerada como de efetiva publicação¿.

Portanto, verifica-se que a prescrição efetiva-se no
prazo de 03 (três) anos, conforme art. 109, inciso VI do Código Penal,
pela pena
in concreto,
já que ¿
VI - em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano.

Nota-se que não transcorreu um período superior a
03 (três) anos
entre as causas interruptivas relativas à
data do recebimento da denúncia
,
22/09/2016
,
às fls. 06,
conforme art. 117, inciso I, do CP,
e a
data da publicação da sentença condenatória recorrível
, excepcionalmente considerada em 18/06/2019,
às fls. 38, ciência do Ministério Público, conforme supra analisado.

Sendo assim, diante da pena
in concreto
, não se pode reconhecer a extinção da punibilidade nos moldes pleiteado.

DA CONFISSÃO
Analisando a sentença recorrida, verifica-se que o MM. Magistrado, ao crime que possui como penas a de reclusão de 04 (quatro) a 10 (dez) anos e multa, fixou a pena base, em 03 (três) meses de detenção.

Na segunda fase, o MM. Magistrado reconheceu a atenuante prevista no Art. 65, III, `d¿, do Código Penal, no caso, a confissão espontânea, deixando de aplicar qualquer redução, diante da impossibilidade contida na Súmula 131 do STJ.

Assim, com acerto o MM. Magistrado
a quo
, não merecendo reforma a sentença guerreada nesse ponto, já que é firme o entendimento de que a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo estabelecido em lei.

Nesse sentido foi o julgamento do Recurso Extraordinário 597.270-GO_RG/RS, em repercussão geral da matéria decidida em plenário do Supremo Tribunal Federal, reconhecendo a impossibilidade de reduzir a pena abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO -MATÉRIA PENAL -
EXISTÊNCIA DE ATENUANTE -
FIXAÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL - IMPOSSIBILIDADE
-
REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA QUE O PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL RECONHECEU NO JULGAMENTO DO RE 597.270-QO-RG/RS -
AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (STF. ARE 1066312 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 09/03/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-066 DIVULG 06-04-2018 PUBLIC 09-04-2018)
EMENTA: AÇÃO PENAL. Sentença.
Condenação. Pena privativa de liberdade. Fixação abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade. Existência apenas de atenuante ou atenuantes genéricas, não de causa especial de redução. Aplicação da pena mínima.

Jurisprudência reafirmada, repercussão geral reconhecida
e recurso extraordinário improvido. Aplicação do art. 543-B, § 3º, do CPC. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. (STF. RE 597270 QO-RG, Relator(a): Min. CEZAR PELUSO, julgado em 26/03/2009, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-104 DIVULG 04-06-2009 PUBLIC 05-06-2009 EMENT VOL-02363-11 PP-02257 LEXSTF v. 31, n. 366, 2009, p. 445-458 )

No mesmo caminho já seguia a Súmula n.º 231 editada pelo Superior Tribunal de Justiça, verbis: ¿A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal¿.

Nesse sentido, trago os julgados da referida Corte:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. DECISÃO MONOCRÁTICA. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OFENSA. INEXISTÊNCIA.
DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA N. 231/STJ.
CONSUMAÇÃO. INVERSÃO DA POSSE DO BEM, AINDA QUE POR BREVE TEMPO. REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. ADEQUAÇÃO. (...)
2. "Fixada a pena-base no mínimo legal, ainda que reconhecidas as atenuantes da confissão e da menoridade relativa, não poderão repercutir no cálculo da reprimenda, porquanto, de acordo com a Súmula 231 do STJ, descabe a redução da pena na segunda fase da dosimetria a patamar aquém do mínimo legal em razão da existência de circunstância atenuante" (HC 272.043/BA, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/4/2016, DJe 22/4/2016).
(STJ. AgRg no REsp 1608835/RS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 27/02/2018, DJe 08/03/2018)
PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONDENAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL JULGADA. TRÂNSITO EM JULGADO. NULIDADE. INTIMAÇÃO DA DATA DE SESSÃO DE JULGAMENTO DE APELAÇÃO. DEFENSOR DATIVO. CIÊNCIA PELA IMPRENSA OFICIAL. POSTERIOR CIÊNCIA PESSOAL DO ACÓRDÃO. SILÊNCIO. QUATORZE ANOS. PRECLUSÃO.
RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INVIABILIDADE. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA Nº 231/STJ
. CAUSA DE AUMENTO. EMPREGO DE ARMA. APREENSÃO E PERÍCIA. DESNECESSIDADE. UTILIZAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE PROVA. COMPREENSÃO FIRMADA NA TERCEIRA SEÇÃO (ERESP Nº 961.863/RS). RESSALVA DO ENTENDIMENTO DA RELATORA. PROVA ORAL QUE DEMONSTRA A UTILIZAÇÃO DO INSTRUMENTO. MAJORANTE DO CONCURSO DE AGENTES. RECONHECIMENTO DE VÍNCULO SUBJETIVO. ENTENDIMENTO DIVERSO DA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA. (...)
3. Inviável o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea pois a pena-base foi fixada no mínimo legal, o que impede a redução da reprimenda aquém desse patamar, a teor do enunciado n.º 231 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.
(...) 6. Ordem denegada.
(STJ. HC 408.631/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 08/02/2018, DJe 26/02/2018)
CONCLUSÃO

Diante do exposto
,
conheço
da presente apelação penal interposta pela Defesa, e
NEGO PROVIMENTO, em conformidade com o parecer ministerial.

É o voto.

Belém (PA), 05 de Outubro de 2020.

Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora